Tribunal: TJPA
Processo: 0818903-20.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818903-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA

AGRAVADO: BENEDITO PACHECO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818903-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO DIRCEU DE FREITAS CARDOSO - PA22470-A

AGRAVADO: BENEDITO PACHECO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. FUMUS BONI JURIS NÃO EVIDENCIADO. PERICULUM IN MORA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA
À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0818903-20.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: DANILO DIRCEU DE FREITAS CARDOSO - PA22470-A

AGRAVADO: BENEDITO PACHECO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por FRANCISCO RIBEIRO ALMEIDA objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (Processo nº. 0802683-28.2022.8.14.0070), movida pela agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência de reintegração de posse. Afirma que a ação foi proposta visando a recuperação da posse do imóvel que havia sido esbulhada pelo agravado BENEDITO PACHECO. Aduz que o esbulho ocorreu no dia 19/02/2022.

Alega que o agravado Sr. BENEDITO PACHECO é seu cunhado e reside próximo no local e que impediu de fazer a medição da área, pois se acha proprietário da área do agravante. Explica que é possuidor anterior do bem desde 22/03/2016, conforme GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS anexado com a exordial.

Requer a reforma da decisão para que seja deferida a reintegração da posse do imóvel.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em análise prefacial foi indeferida a antecipação da tutela recursal pleiteada ante a ausência dos requisitos legais para a sua concessão (id. 112835728).

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 14061372.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

Nesta instância revisora o Agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a revogação do interlocutório que indeferiu o pedido de reintegração de posse formulado pelo agravante.

Consabido que o relator, ao receber o agravo, poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (art. 1019, I do CPC), desde que o seu cumprimento possa gerar risco de dano e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, os clássicos requisitos para concessão das liminares em geral (
fumus boni iuris
e
periculum em mora
).
Os requisitos não são alternativos, mas sim concorrentes, ou seja, faltando um deles, a providência liminar não será concedida.

Senão vejamos um trecho do decisum de origem:

“Examinada a postulação liminar deduzida pela parte autora, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham cumulativamente configurados, no caso
sub judice
, os requisitos autorizadores da medida liminar em referência, haja vista a parte requerente não junta qualquer início de prova material que demonstre a posse anterior.

Com efeito, a documentação juntada com a inicial é apta a provar, em tese, o domínio do imóvel, mas é absolutamente insuficiente a demonstrar o efetivo exercício da posse, de forma direta ou indireta, no bem em questão.

Assim, sem que ocorram estes dois requisitos, a saber, a comprovação da posse e o esbulho a menos de ano e dia – que são necessários e cumulativos – não se legitima a concessão da medida liminar pretendida.

Desta forma, não se tem, a esta altura, por preenchidos os requisitos de reintegração de posse ao início da lide, e, por corolário, em juízo de
sumária cognição
,
INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR
.”

Pelo que se infere, a decisão agravada sustenta que a documentação apresentada pelo agravante demonstra,
em tese, o domínio do imóvel
, mas não comprova a posse efetiva, essencial para a configuração do esbulho possessório, ainda mais em sede liminar.

A legislação processual civil, em seu artigo 561, estipula que a reintegração liminar pressupõe a ocorrência do esbulho há menos de ano e dia. In casu, a parte agravante, embora alegue a posse desde 2016, não trouxe aos autos elementos que confirmem a posse direta ou pelo exercício de atos possessórios inequívocos sobre o imóvel em litígio.

Neste sentido, a decisão recorrida alinha-se aos princípios de cautela processual, exigindo prova inequívoca da posse para a concessão da medida liminar.

Quanto ao perigo na demora, embora o agravante alegue prejuízos iminentes decorrentes do esbulho, não demonstrou, até o momento, elementos concretos de que tais prejuízos são atuais e significativos a ponto de justificar o deferimento da liminar.

Assim, importante pontuar que o direito à posse será melhor examinado na instrução processual, onde ambas as partes poderão produzir provas detalhadas sobre o exercício da posse e a ocorrência do esbulho.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO ACIMA EXPOSTA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/06/2024